Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729496-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WALDIVINO NILVAN DOS REIS FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por WALDIVINO NILVAN DOS REIS FONSECA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos relativos a contrato decorrente de fraude. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter sido vítima de fraude ( id 198059410). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos irão prejudicar a subsistência do autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) suspenda os descontos na conta do autor referente ao contrato 498716362 , sob pena de multa no triplo do valor de cada desconto indevido. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia.” – ID 201557978 dos autos n. 0707596-70.2024.8.07.0005; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “o valor da multa estipulada, correspondente multa no valor equivalente ao triplo de cada parcela descontada, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil” (ID 61653803, p.5). Sustenta que “a multa fixada pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inócua para sua finalidade. No caso em exame, verifica-se que o valor de multa no triplo do valor de cada desconto indevido, poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte. Uma vez mantido supracitado quantum, seria mais vantajoso para o Agravado cobrar o valor da pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta em decisão judicial” (ID 61653803, p.8). Argumenta, ainda: “O cerne da questão pauta-se na verificação da contratação em nome do Agravado, contudo, com o deferimento da tutela antecipada, foi determinada a suspensão dos descontos. Cumpre salientar que para análise da documentação, trata-se de diversos arquivos. Possui este Banco ora Agravante um imenso arquivo, sendo necessário a dilação por mais 30 dias. O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa é assegurado pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, mas pode ser definido também pela expressão audiatur et altera pars, que significa “ouça-se também a outra parte”. É um corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. Como se vê, Nobres Julgadores, é evidente que não merece prosperar a presente decisão interlocutória no que diz respeito às imposições das multas, para o cumprimento de medida em curto prazo, sob pena de se estar contribuindo para o enriquecimento, sem causa, da parte Agravada, o que é plenamente ilegal e totalmente condenável pelo Direito Pátrio. Cumpre esclarecer, que o Agravante não está agindo no intuito protelatório, atentatório contra justiça e muito menos agindo de má-fé.” (ID 61653803, p.11). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código. Assim, para assegurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável, imprescindível é a concessão do pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso” (ID 61653803, p.4). Por fim, requer: “Diante do exposto, não havendo previsão legal que ampare a R. decisão interlocutória agravada, bem como, por todos os demais motivos expostos, pede o Agravante seja o presente Agravo recebido, para que concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para JULGANDO-O PROCEDENTE, reformar a decisão interlocutória atacada, PARA DAR TOTAL PROVIMENTO ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa fixada, tudo como medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA. Requer-se, com fulcro no art. 1019 inciso I, c/c art. 932 parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, seja o presente recurso recebido e processado em ambos os efeitos, a fim de se evitar dano irreparável ao agravante.” (ID 61653803, p.p.11/12). Preparo regular (IDs 61653808 e 61653807). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por WALDIVINO NILVAN DOS REIS FONSECA contra BANCO BRADESCO S.A. Na inicial, o autor narrou que foi vítima de fraude bancária e que foram realizadas várias transferências via pix de sua conta, utilizando o limite do cheque especial, no valor total de R$39.020,00 (ID 198059405 – origem). Alegou que impugnou as transações fraudulentas junto à agência do Banco, mas a impugnação foi julgada improcedente; disse que o gerente da agência sugeriu a contratação de empréstimo bancário no valor de R$39.000,00 para “cobrir a sua conta", totalizando um prejuízo de R$63.327,00 (somados os valores dos pix fraudulentos e do empréstimo realizado): “No dia 8 de abril de 02024, o Requerente compareceu até agencia banca do Bradesco quando pegou o extrato físico de sua conta, bem como iniciou junto ao Gerente o procedimento de contestação das operações realizadas na sua conta, cujo prazo para analise, da impugnação foi dado em 5 dias. Em 11 de abril de 2024, Requerente compareceu até sua agencia bancaria para fins de obter resposta da impugnação das movimentações financeira e para sua surpresa o Gerente informou que sua IMPUGNAÇÃO TINHA SIDO JULGADO IMPROCEDENTE, e que deveria cobrir a sua conta, posto que para realização das operações no valor de R$39.020,00 fora utilizado seu LIMITE CHEQUE ESPECIAL e sua conta estava descoberta, sendo devidos e os juros eram devidos desde 05 de abril de 2024. Diante do impasse o Gerente da Requerida sugeriu que a melhor solução seria a obtenção de um EMPRESTIMO NO VALOR DE R$39.000,00, mais o valor de R$1.208,13 a título de tributos, para ser liquidado em 30 PARCELAS MENSAIS DE R$2.110,90, perfazendo ao final o valor de R$63.327,00, não tendo outra opção naquele instante o Requerente aceitou o empréstimo ofertado, o qual foi cadastrado sob o no 498716362, conforme comprovante que ora se junta e comprova.” (ID 198059405 – origem). Por fim, requereu liminarmente a suspensão imediata dos descontos em sua conta bancária referentes ao contrato de empréstimo no 498716362, no valor total de R$39.000,00 a ser pago em 30 parcelas mensais de R$2.110,90 (ID 198059405 – origem). Pela decisão agravada, deferido o pedido de tutela de urgência e determinada à parte ré a suspensão dos descontos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no triplo do valor de cada desconto indevido (ID 201557978 – origem). Conforme relatado, o agravante se insurge quanto à multa fixada. Sem razão. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constituem sanção pecuniária compulsória e se destinam a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. No ponto, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Do referido artigo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação de astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Como se viu, o agravante BANCO BRADESCO S.A. foi intimado para cumprir a determinação de suspensão dos descontos indevidos, sob pena de multa no valor do triplo de cada desconto, no prazo de 5 (cinco) dias. O valor de cada desconto mensal é de R$ 2.110,90; a multa por descumprimento (triplo da parcela) totaliza R$ 6.332,70, valor razoável para a instituição financeira pagar; e se vê que a multa, valor razoavel, foi aplicada uma única vez para cada parcela mensal não suspensa, e não por dia de descumprimento. Conclusão: não há que se falar em exclusão, nem em redução da multa. E não custa lembrar que para não haver uma segunda incidência, basta ao requerente cumprir a determinação judicial. Por fim, destaca-se que eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). No sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELACIONADOS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO MÁXIMO. LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. ( ) 5. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de astreintes tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. 7. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Entretanto, cumpre estabelecer limite máximo para a multa por cada desconto indevido, sem prejuízo de nova deliberação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (Acórdão 1853072, 07040979320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto ao órgão pagador do agravado a paralisação dos descontos. 2. Considerando que as astreintes têm natureza persuasória, o valor fixado não se encontra demasiado excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois o banco agravante deve apenas realizar o procedimento para suspender a cobrança e os descontos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1804343, 07208818220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora